Tribunal: TJPA
Processo: 0805094-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805094-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JESSICA CRUZ CARDOSO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, CONTRA VEÍCULO DE TRANSPORTE DE VALORES, E MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, II E III, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO EM DOMICÍLIO. APENADA MÃE DE 03 (TRÊS) FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DESASSISTIDAS. ART. 117, INCISO III, DA LEP. RESOLUÇÃO Nº 252/2018 DO CNJ. MEDIDA CABÍVEL. AGRAVO PROVIDO.

1. NA HIPÓTESE, A AGRAVANTE FAZ JUS À SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, CONSIDERANDO-SE QUE É COMPROVADAMENTE MÃE DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE
IDADE
, CONSOANTE CERTIDÕES DE NASCIMENTO ACOSTADAS AOS AUTOS.

2. CONDIÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA ORA AGRAVANTE PARA OS CUIDADOS NECESSÁRIOS À CRIANÇA.

3. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ PERMITINDO A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR À “TODAS AS MULHERES SUBMETIDAS A PRISÃO CAUTELAR, NO SISTEMA NACIONAL” QUE OSTENTEM A “CONDIÇÃO DE GESTANTES, DE PUÉRPERAS OU DE MÃES COM CRIANÇAS DE ATÉ 12 ANOS DE IDADE, SOB SUA RESPONSABILIDADE” (HC Nº 143.641/SP, 2ª TURMA, STF).

4. REAIS PECULIARIDADES QUE INDICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARA INTEGRAR MAIOR PROTEÇÃO À MENOR EM PRIMEIRA INFÂNCIA.

5. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, COM IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0805094-94.2021.8.14.0000

ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
JESSICA CRUZ CARDOSO

REPRESENTANTE:
URSULA DINI MASCARENHAS – DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Jessica Cruz Cardoso
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
denegou
o pedido de concessão da
prisão domiciliar
.

Em suas
razões recursais
, a defesa aduziu que a ora agravante possui 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, sendo imprescindível a sua presença para o cuidado e sustento das crianças, vez que não há outra pessoa que possa lhes prestar a devida assistência. Pugnou que o laudo psicossocial realizado pelo Conselho Tutelar do município de Paragominas/PA não compareceu
in loco
para averiguar a situação vivida pelas crianças, e não considerou que a avó dos menores recebe apenas o Bolsa Família no valor de R$ 130,00 (cento e trinta) reais, para sustento próprio e dos demais membros da família, incluindo as crianças.

Diante de tais argumentos, ponderou pelo deferimento do pedido, para que seja concedido à ora agravante o benefício da prisão domiciliar, vez que está encarcerada em município a 330km (trezentos e trinta quilômetros) distante de seus filhos, o que inviabilizada por completo seu direito à convivência familiar, nos termos da lei

Em sede de
contrarrazões
, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente agravo.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de Jessica Cruz Cardoso, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que denegou o pedido de concessão da prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, a defesa objetiva, resumidamente, a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, para que seja concedido à ora agravante o benefício da prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, inciso III, da LEP, haja vista que possui 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos que carecem do cuidado materno para o seu sustento.

Ao debruçar sobre as teses defensivas, compreendo que a pretensão recursal em apreço
merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Analisando a Guia de Execução Provisória emitida em desfavor da ora agravante, anexada aos autos (ID 5786157), observo que
Jessica Cruz Cardoso
fora condenada à pena de
9 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, contra veículo de transporte de valores, e mediante o emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos II e III, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Das fundamentações defensivas e demais documentos acostados aos autos, verifica-se que a ora agravante é mãe de 04 (quatro) filhos menores de 18 (dezoito) anos, sendo que 03 (três) destes são menores de 12 (anos de idade). Observa-se, ainda, que 02 (dois) destes ficaram sob a tutela do pai, e os outros 02 (dois) filhos ficaram sob a responsabilidade da avó materna. Salientando-se que todos vivem em condição financeira humilde, estando privados, ainda, da convivência da figura materna, a qual, desde a sua custódia (18/03/2020), ou seja, há mais de 1 (hum) ano, não teve qualquer tipo de contato com seus filhos menores.

Do Relatório Psicossociopedagógico (ID 5303412), extrai-se, que o contato foi realizado com a avó materna das crianças, a qual informou, em síntese: “
que a assistida sobrevivia do trabalho de cabelereira. Que ela era responsável pela sobrevivência dos quatro filhos e somente tinha ajuda da avó paterna. Declara que a assistida sempre foi uma ótima mãe para os seus filhos. Os pais das crianças nunca foram presentes da vida dos filhos e nunca ajudaram com alimentos. Após a prisão de Jessica os quatro filhos dela foram morar com a avó materna. Segundo a avó foi muito difícil ficar com os quatro filhos, pois começou a faltar alimentos as crianças. Ela procurou o pai de VITOR GABRIELE de 12 anos e IZABELE C. SANTOS 7 anos e solicitou ajuda, pediu para ele ficar com os filhos dele até a mãe ser libertada. Os outros dois filhos MARIA BEATRIZ de 13 anos e SAMUEL HEITOR de 7 anos ficaram sob os cuidados da avó. A avó relata dificuldades financeiras para cuidar dos netos e também informa que as crianças sofrem de saudades pela ausência da mãe. (...).”.

É previsto no ordenamento pátrio, a saber, o artigo 117 da Lei de Execuções Penais – LEP, que o benefício do regime aberto em prisão domiciliar será concedido, dentre outros, à condenada com filho menor. Confira-se:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante;

Ao ponderar sobre o pedido da ora agravante, assim se pronunciou o juízo
a quo
:

“
(...). Vê-se, portanto, diante dos fundamentos expostos, que o pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento. 1. A Defesa requereu a prisão domiciliar alegando a necessidade da custodiada cuidar de seu filho menor. 2.
Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que a apenada cumpre pena de 09 anos 08 meses e 20 dias de prisão em razão da condenação pela prática do crime de roubo majorado, infração penal marcada pela violência e grave ameaça contra a pessoa que se amolda à vedação legal de concessão de prisão domiciliar encravada no art. 318-A, inciso I, do CPP
. 3.
O Conselho Tutelar encaminhou Relatório, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, estando os menores sob cuidados da avó, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis, nem a imprescindibilidade da genitora
. (...). Isso posto: 1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ. (...).
”. (ID 5303400).
Grifei

Na hipótese, verifica-se que apesar das crianças estarem recebendo o tratamento adequado por parte de sua avó materna, é essencial a presença da genitora, ora agravante, para o desenvolvimento saudável da infante.

Portanto, quanto à possibilidade de prisão domiciliar, o artigo
318, do Código de Processo Penal
, prevê:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Nessa quadra, é fato que o artigo 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

Ademais, em situações excepcionais, tem-se admitido a extensão do benefício no caso de condenado portador de doença grave, ainda que em regime semiaberto ou fechado. Assim como é possível conceder o benefício ao condenado em regime aberto em se tratando de hipótese de carência de estabelecimento adequado.

Nesse compasso, esclarecedoras as lições lançadas pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC nº 470.549/TO pela 5ª Turma do STJ, julgado em 12/02/2019, explicando que a substituição da prisão preventiva para domiciliar, nesses casos, não decorre de forma automática:

“O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC nº 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, bem como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária
.”

No ponto, o STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

A propósito, no julgamento da liminar no HC tombado sob o nº 566.181/PA, relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, o STJ ressaltou ser correta a decretação da prisão preventiva, com base “
na vivência delitiva da paciente, pois condenada pelo crime de tráfico de drogas e responde, em liberdade, pelo crime de homicídio qualificado, e na elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 520 gramas de skank.”, verificando, contudo, constrangimento ilegal na não substituição da custódia cautelar por domiciliar, diante do fato de a paciente ter comprovado ser

“mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, conforme afirmado na decisão de fls. 44-45, de modo que o excepcionalmente à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF
”.

Por fim, o ministro relator do HC citado consignou que “
apesar de a paciente ter sido condenada em outro processo por tráfico de drogas e seja ré numa ação penal acusada por homicídio qualificado, a qual responde em liberdade, em relação aos delitos objetos deste mandamus – arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 –, insere-se a requerente nos comandos dos arts. 318-A e 318-B do CPP, pois praticados sem violência ou grave ameaça e não tiveram como vítimas os seus filhos
”, motivo pela qual deferiu a liminar para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo de aplicação de cautelares diversas, assentando:

“
(...). Como se vê, foi exposta no decreto prisional fundamentação que, neste juízo inicial, deve ser considerada idônea, com esteio na vivência delitiva da paciente, pois condenada pelo crime de tráfico de drogas e responde, em liberdade, pelo crime de homicídio qualificado, e na elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 520 gramas de skank. Pacífico é o entendimento nesta Corte de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. (...) Outrossim, cumpre observar que esse entendimento não destoa do julgado prolatado recentemente pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, no qual foi determinada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas, em idêntica situação no território nacional, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. (...).
”.

No caso sob escrutínio, portanto, considero que
a ora agravante faz jus à substituição da prisão preventiva em regime fechado pela domiciliar
,
com monitoramento eletrônico
, considerando-se que é
comprovadamente
mãe de
03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos (ID 5303413)
, enquanto aguarda o julgamento da
Ação Penal nº 0001424-95.2020.8.14.0039
, cuja sentença fora publicada em 27/10/2020, transitada em julgado para o Ministério Público em 09/11/2020, e se encontra em grau recursal, oportunidade em que a situação prisional da ora agravante poderá ser, inclusive, revista.

Vislumbra-se, na espécie, reais peculiaridades que indicam a concessão da ordem para melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. Singrando estes mares, manifesta-se a jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
, no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RETORNO AO REGIME FECHADO. IMPROCEDÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA PRESENÇA PARA O CUIDADO DOS FILHOS. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COMPROVADA. CUIDADOS EXCLUSIVOS DA MÃE. FILHO EM FASE DE AMAMENTAÇÃO. REQUISITO DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL ATENDIDO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PARA SALVAGUARDAR OS INTERESSES DA CRIANÇA LACTANTE. RECURSO DESPROVIDO.

-
Nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar durante a execução penal é admitida em hipóteses excepcionais, durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende
; - Por força do princípio da Instranscendência, desdobramento do Princípio da Pessoalidade da Pena, previsto no art. 5º, XLV da CF, a sentença penal condenatória não pode passar da pessoa do autor do crime para incluir seus familiares, que nenhuma participação tiveram na infração penal, especialmente, no caso de infantes; -
Demonstrada a plausibilidade do direito excepcional vindicado, como in casu, que restou evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados maternos aos infantes menores de 12 anos, sendo um deles ainda lactante, autoriza-se a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e demais condições fixadas pelo Juízo da Execução Penal à reeducanda, que cumpre pena definitiva em regime fechado, com vistas a salvaguardar os direitos inarredáveis dos menores. Precedentes
.
(TJ/MT – EP: 00373161120188110042 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. LEI N. 13.769, DE 19/12/2018. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. ORDEM CONCEDIDA.
(...).
Uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, passo a analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com base nos arts. 318 e 318-A, ambos do Código de Processo Penal. A Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que “(a) prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; ou não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”
. (...). Ademais, o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.
Na hipótese, verifico que a paciente é genitora de criança com menos de 12 (doze) anos de idade (fl. 40), o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é sua descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva em estabelecimento prisional por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do mencionando precedente do Supremo Tribunal Federal. (...)
. Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva em estabelecimento prisional por prisão domiciliar. (...).
(STJ – HC: 675.648 RS 2021/0194547-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 28/06/2021).
Grifei

AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DO FILHO MENOR E DA MÃE IDOSA. PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REEDUCANDA IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FAMILIARES. DECISÃO REFORMADA.

1.
A reeducanda pediu prisão domiciliar humanitária para cuidar do filho com oito anos de idade e da mãe idosa, também para evitar a contaminação pelo coronavírus
. 2. A prisão domiciliar humanitária é sempre medida excepcional, cabível quando verificado o estado de abandono de pessoas com especiais necessidades e que dependam exclusivamente dos cuidados da pessoa condenada.
Neste caso, ficou provado que o filho menor e a genitora estão em situação de vulnerabilidade, necessitando de amparo e de acompanhamento constante. A avó idosa e seu neto são pessoas de alta vulnerabilidade e não há ninguém da família capaz de suprir a falta da sentenciada
. 3.
O benefício se mostra adequado diante da grave crise sanitária por que passa o País, assegurando a vida, o direito à educação, a dignidade e a saúde de menor e de idosa, direitos fundamentais resguardados pela Constituição Federal, pelo Estatuto do Idoso e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
.
É dever do Estado, da sociedade e da família zelar pelo bem-estar dessas pessoas, o que levou as cortes superiores a abrandar os rigores do encarceramento, por razões humanitárias, diante de situações excepcionais de vulnerabilidade social
. 4. Agravo provido para conceder prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico.
(TJ/DF – AGR: 07127043720208070000 DF 0712704-37.2020.8.07.0000, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 13/08/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJE 26/08/2020).
Grifei

Sob esta ótica, observando que a situação excepcional em apreço justifica a concessão do benefício ora requerido, em apreço à
Súmula nº 252 de 04/09/2018, do CNJ
,
acolho
a pretensão recursal ora epigrafada.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
do presente Agravo em Execução Penal, e
dou-lhe provimento
, no sentido de conceder à ora agravante
Jessica Cruz Cardoso
, o benefício da
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, se já disponível na comarca, salvo se por outro motivo tenha que permanecer presa, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento da referida medida ou caso se verifique (m) fato (s) novo (s) que a justifique,
com a imposição de medidas cautelares a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções
, com fulcro no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

É como
voto
.

Belém, 06/10/2021